Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ADPF 828. RESOLUÇÃO CNJ 510/2023. INAPLICABILIDADE. INVASÕES POSTERIORES AO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o agravo de instrumento é interposto durante o prazo recursal da decisão que acrescenta novos e substanciais fundamentos ao pronunciamento anterior, não se limitando a ratificá-lo.
2. O cumprimento da decisão de deferimento da liminar proferida no agravo de instrumento não acarreta a perda do seu objeto, visto que subsiste o interesse do agravante, na perspectiva da utilidade, de obter a confirmação da medida no julgamento do mérito recursal.
3. As medidas cautelares deferidas no bojo da ADPF 828, inclusive quanto à prorrogação da Lei n. 14.216/2021 se estenderam até 31/10/2022, ocasião em que o Ministro Relator Roberto Barroso determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de desocupações suspensas em virtude da referida ADPF, no qual se incluiu a instalação imediata, pelos Tribunais de Justiça, de Comissões de Conflitos Fundiários.
4. No contexto da determinação da ADPF 828, o CNJ editou a Resolução n. 510/2023, que, entre outras questões, regulamenta a criação, no âmbito dos Tribunais, das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias.
5. Não se submetem às restrições de cumprimento de liminar de reintegração de posse estabelecidas na ADPF 828 e na Resolução CNJ n. 510/2023 as invasões posteriores ao contexto da pandemia.
6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a liminar de reintegração do autor na posse das áreas invadidas, sem prejuízo da instrução probatória e da ampla cognição em curso no Juízo de origem.
7. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor. Julgaram-se prejudicados os agravos internos.